Tribunal: CARF
Processo: 10166.002348/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002348/2009-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.314 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOTEL NACIONAL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
Recurso baseado na falsa premissa de que não houve pagamento antecipado
inviabiliza a demonstração de divergência de interpretação quanto ao critério
de definição do termo inicial de contagem do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2302-003.641, proferido na Sessão de 11 de fevereiro de 2015, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, conforme dispositivo e ementas a seguir reproduzidos.
Dispositivo:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para excluir do lançamento as competências até 06/2000, inclusive, pela
homologação tácita do crédito tributário, na forma do disposto pelo artigo 150§ 4o, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002348/2009-49
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.314 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.002348/2009-49

Código Tributário Nacional e para excluir do lançamento a verba "alimentação in
natura" em função do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011.
Ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/2005
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Aplica-se o art. 150, §4o do CTN se verificado que o lançamento refere-se a
descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento parcial das
contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou
simulação.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SEM PAT. IN NATURA.
Não constitui fato gerador de contribuição previdenciária o fornecimento de
alimentação sem inscrição da empresa no PAT. Principalmente quando seu
fornecimento se dá in natura.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: decadência – consideração da
antecipação de pagamento por competência.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o pressuposto
primordial para a aplicação da regra de decadência constante do artigo 150, §4o, do CTN, é o
pagamento antecipado parcial do tributo exigido; que diante da inexistência de qualquer
pagamento, o prazo decadencial para a cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação é aquele constante do artigo 173, I, do CTN; que, no caso, muito embora não tenha
ocorrido a antecipação do pagamento da exigência tributária em todas as competências objeto de
lançamento, o acórdão objurgado aplicou indistintamente à espécie o artigo 150, § 4o, do CTN,
para o efeito de declarar a decadência dos períodos de apuração compreendidos até 06/2000; que
não se operou lançamento por homologação em relação a todos os períodos de apuração objeto
do lançamento, afinal o contribuinte não antecipou o pagamento do tributo com referência a
todas as competências; que, conforme se depreende do Relatório de Documentos Apresentados-
RDA, houve antecipação de pagamento em relação algumas competências nele discriminadas;
que a título de exemplo, assinala-se que não houve pagamento para as competências de 01/2000
a 04/2000; aplicando-se ao lançamento de ofício em questão o disposto no art. 173, inciso I do
CTN; que, ao contrário do que foi reconhecido pela Turma a quo, o contribuinte não efetuou a
antecipação de pagamento das contribuições lançadas em relação a todas as competências
consideradas decaídas; que na decisão recorrida priorizou-se a aplicação apenas do artigo 150, §
4o, do CTN, em detrimento do disposto no artigo 173, inciso I, do mesmo diploma legal, muito
embora se afigure possível a aplicação concomitante desses dois dispositivos; que se aplica cada
dispositivo à situação à qual se subsume; que o cerne da questão debatida reside na análise da
existência de pagamento antecipado de parte das contribuições previdenciárias exigidas, cujo
reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN; que em não
havendo tal antecipação de pagamento, a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN é impositiva;
que para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora colimados,
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.314 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.002348/2009-49

afigura-se óbvia a necessidade de verificar-se se o contribuinte pagou parte do débito tributário
objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos e/ou outras competências;
A contribuinte não apresentou Contrarrazões.
È o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, especialmente a demonstração da divergência, examino detidamente a questão a
partir de um breve resumo dos fatos.
O lançamento que inaugurou o presente processo é a NFLD no 35.722.782-4, que
se refere a diferenças de contribuição previdenciária correspondente à parcela dos empregados,
incidente sobre alimentação in natura fornecida pela empresa, e pagamento feitos indiretamente,
a título de gorjetas e reclamações trabalhistas, durante o período fiscalizado, cujos valores
apurados constam especificamente dos levantamentos NDG e STA, conforme o anexo “DAD –
Discriminativo Analítico de Débito (e-fls. 223 a 263) cujo fato gerador foi assim descrito no
Relatório Fiscal.
59. O fato gerador das contribuições previdenciárias ora exigidas são os valores da
parcela in natura fornecida pela empresa a seus empregados em desacordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT do Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE e aferidos indiretamente conforme dispõe a legislação previdenciária;
os valores pagos ou devidos pela empresa aos segurados, a titulo de taxa de serviços e
valores pagos por meio de recibos avulsos relativos a reclamações trabalhistas.
Da mesma ação fiscal resultaram outros lançamento, conforme informado no
Relatório Fiscal (e-fls. 05 a 56).
Pois bem, a partir desse resumo, verifica-se de plano que a Fazenda Nacional
sustenta seu recurso em falsa premissa, a de que, para certos períodos não teria havido
pagamento antecipado. A Fazenda Nacional cita como fonte dessa informação o anexo “RDA –
Relatório de Documentos Apresentados” (e-fls. 321 a 353), onde, de fato, verifica-se que, em
certos períodos não conta a apresentação de comprovantes de pagamentos. Ocorre que, esse
relatório está dividido em itens (denominados “levantamentos”), cada um referindo-se a certos
tipos de documentos, assim descritos: AU1 – Auton/Cont. indiv.. N Decl GFIP (Tipo de
Documento CRED), FP – Folha de Pagamento ant. GFIP, FP2 – Folha Pag/Decl GFIP e GPS -
GPS apresentadas, e a Fazenda Nacional baseia sua informação apenas no primeiro tipo de
documento AU1. Todavia, examinando as GPS apresentadas (e-fls. 341 a 354) verifica-se ali
pagamentos referentes a todos os períodos objeto do lançamento.
Se é assim, não se pode afirmar que há diferença de interpretação entre os
julgados recorrido e paradigma, mas diferenças nas circunstâncias fáticas de cada processo, que
levaram a conclusões distintas, não restando demonstrada, portanto, a divergência de
interpretação.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Procuradoria.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.314 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.002348/2009-49

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital